Tribunal: TJSP
Processo: 1003310-17.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Linhas de alta tensão em propriedade rural – Indenização que deve corresponder à exata medida do sacrifício do direito, que na servidão é apenas parcial – Laudo pericial calcado em critérios sólidos e objetivos – Manutenção da indenização fixada pela sentença – Recurso não provido.